Tribunal: TJSP
Processo: 1024419-85.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Transações não reconhecidas – Fraude não evidenciada – Conjunto probatório que permite se conclua que há indícios de que a própria autora ou terceiros, que tem acesso ao cartão e da senha pessoal de uso intransferível, realizaram as compras contestadas – Sentença reformada, caso de improcedência da ação – Inversão dos ônus de sucumbência –

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Transações não reconhecidas – Fraude não evidenciada – Conjunto probatório que permite se conclua que há indícios de que a própria autora ou terceiros, que tem acesso ao cartão e da senha pessoal de uso intransferível, realizaram as compras contestadas – Sentença reformada, caso de improcedência da ação – Inversão dos ônus de sucumbência – Recurso da ré provido, desprovido o adesivo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000767038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024419-85.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
MARCIA
SUELI
GABRIEL
LARANJEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso da ré, desprovido o
adesivo da autora, vencidos os 2o e 4o juízes. Declara voto o 2o juiz., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ACHILE ALESINA, MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO
TROLY.
São Paulo, 21 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO no 1024419-85.2019 – SÃO PAULO (Itaquera).
Apelantes/apelados: Banco Bradesco S/A e Marcia Sueli Gabriel
Laranjeira.
Juiz: Daniel Fabretti.
Voto 24.938
APELAÇÃO
INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL E MORAL
Transações não
reconhecidas
Fraude não evidenciada

Conjunto probatório que permite se conclua que
há indícios de que a própria autora ou terceiros,
que tem acesso ao cartão e da senha pessoal de
uso
intransferível,
realizaram
as
compras
contestadas
Sentença reformada, caso de
improcedência da ação Inversão dos ônus de
sucumbência Recurso da ré provido, desprovido
o adesivo da autora.
1. A sentença de fls. 103/113, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação de indenização por danos material e moral
(fixada em R$10.000,00) honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação pelo Banco réu.

A ré apela. Diz-se que as transações não foram saques, mas
sim compras efetuadas com cartão mediante senha. Demais, conquanto
alegue a autora que o fato aconteceu dia 24/05/2019, estranhamente, só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registrou boletim de ocorrência em 19/06/2019, quase um mês depois.
Outrossim, mesmo com as compras impugnadas, inda sobrou saldo de R$$
122,51, o que certamente não seria feito por um fraudador. Insiste na
ausência de verossimilhança nas alegações da autora. Também, transações
não fogem ao padrão realizado pela autora. Rebate a existência de dano
moral indenizável e pede a reforma da decisão (fls. 115/120).
A autora recorre adesivamente. Pugna pela majoração do
quantum fixado. Alude à aplicação da súmula 479 do STJ. Demais,
cumpria à ré a comprovação da licitude das transações. Pede seja a ré
condenada ao pagamento de 20 (vinte) salários mínimos a título de dano
moral (fls. 127/145).
Vieram respostas (fls. 146/158 e 161/169).
É o relatório.
2. Recurso da ré provido, desprovido o adesivo da autora.
Trata-se de ação movida pela autora, em que alega que no dia 24 de maio
de 2019, ao realizar um saque, percebeu, através de extrato, que no mesmo
dia houve a realização dalguns saques, num total de R$1.600,00. Na
mesma ocasião, compareceu ao Banco réu sendo orientada a lavrar boletim
de ocorrência, do que feito em 19/06/2019. Apesar de inúmeros contatos
com a ré, não houve a resolução do problema. Pede o ressarcimento da
quantia indevidamente retirada, bem como indenização por dano moral
(fls. 01/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, como alega a ré (fls. 53/66), dos extratos de fls.
19/24, vê-se que não se tratou de saques, mas sim de compras realizadas
em lojas físicas com a utilização de cartão e senha. O primeiro fato que
causa estranheza é que, apesar das compras, restou um saldo positivo de
R$122,51 (notadamente fl. 22) o que dispensa maior comentário.
Em verdade, não se enquadra no modus operandi de um
estelionatário a aquisição de serviços diretamente em estabelecimento
comercial mediante uso de cartão de débito, para contrair despesas de
baixa monta. Noutras palavras, o fraudador apenas contrai débitos,
indiscriminadamente, sem se preocupar com seu adimplemento e sem
deixar qualquer saldo positivo.
Também, se o cartão tivesse sido extraviado, as compras que
foram realizadas nos dias seguintes (notadamente fls. 23/24), também
seriam impugnadas do que não sucedeu.
A par disso, conquanto afirme a autora que as transações
impugnadas tenham ocorrido no dia 24//05/2019 (fl. 22), estranhamente só
lavrou boletim de ocorrência no dia 19/06/2019 (vide fls. 17/18) um mês
depois.
Ora, pelas regras de experiência comum (art. 375 do CPC),
sabido que a pessoa vítima de fraude, assim que o percebe, toma todas as
providências cabíveis. Todavia, no caso, a autora disso não se preocupou.
Portanto, apesar da negativa da autora, do conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probatório, extrai-se, em verdade, que há indícios de que a própria
requerente ou outras pessoas, que tinham acesso a seu cartão e senha, e
que realizaram as transações impugnadas.
A autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos
fatos constitutivos de seu direito. E, pela documental trazida, não há
verossimilhança necessária para inversão do ônus da prova na forma do
art. 6o, VIII, do Código do Consumidor.
Nesse contexto, não há como responsabilizar o Banco pelas
transações.
Desse modo, não era hipótese de restituição do valor de R$
1.600,00 à autora, tampouco de indenização por dano moral uma vez que
a ré não praticou ilícito algum.

O julgamento passa a ser, assim, de improcedência do
pedido. Responderá a autora, via de consequência, pelos encargos da
sucumbência (custas, despesas e verba honorária de 15% sobre o valor
atualizado da causa), observada justiça gratuita a ela concedida (fl. 48).

3. Pelo exposto, provê-se o recurso da ré, desprovido o
adesivo da autora.

Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18855
Apelação Cível no 1024419-85.2019.8.26.0007
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Marcia Sueli Gabriel Laranjeira
Apelado/Apelante: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto relator, registro minha
divergência.
Na hipótese vertente, pretende a autora Marcia Sueli Gabriel
Laranjeira a condenação do réu Banco Bradesco S/A ao pagamento de danos
materiais, consubstanciado em restituição de valores indevidamente sacados
de sua conta bancária no dia 24/05/2019, no montante de R$ 1.600,00, bem
como a indenização por danos morais na quantia de R$ 19.960,00.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a demanda,
condenando o réu a restituição da quantia de R$ 1.600,00, bem como
indenização moral na quantia de R$ 10.000,00.
Recorre o réu alegando a regularidade das transações,
rebatendo a restituição e os danos morais. De forma adesiva, recorre a autora,
pretendendo a majoração da indenização moral arbitrada.
Pois bem.
Com efeito, a autora comprova através de seus extratos
bancários que no dia 24/05/2019 houve diversos saques totalizando a quantia
de R$ 1.600,00 (fls. 21/22), sendo lavrado Boletim de Ocorrência em
19/06/2019 (fls. 17/18).
E no caso em tela, aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor, com a consequente inversão do ônus probatório, a teor da
Súmula 297 do STJ, que estabelece:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Caberia, portanto, ao Banco réu a comprovação da
regularidade das transações bancárias, consubstanciadas na quantia de R$
1.600,00, na data específica de 24/05/2019.
Porém, em defesa a Instituição Financeira ré apenas alega
regularidade nas transações bancárias, eis que realizadas com utilização de
cartão e senha pessoal intransferível, sem qualquer comprovação de
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (373,
II do NCPC).
E instado a manifestar sobre provas, o Banco réu somente
requereu o julgamento antecipado da lide (fls. 102).
Repise-se, ser relevante pontuar que era e é ônus do banco a
demonstração da validade da transação bancária.
A instituição financeira obtinha meios para tanto, uma vez que
poderia ter juntado farta documentação consistente em filmagens em caixa
eletrônico, a fim de averiguar se era a autora quem realizou as transações
impugnadas, haja vista que a autora se insurge com relação a valor e data
específica.
No entanto, não há filmagens e nem fotografias correlatas às
transações.
E não há como exigir da autora, cidadã comum e consumidora,
a prova negativa de que não realizou os saques impugnados. Trata-se de
prova negativa, restando impossível de ser realizada pela autora.
E é mais do que notória a agilidade dos malfeitores, que,
cientes estão da possibilidade do bloqueio do cartão, atuam de forma fugaz
para a consecução de seus interesses.
Prevalece nesse caso o bom senso e a boa-fé do cidadão
como consumidor.
Assim, é caso de ser mantida a restituição à autora da quantia
de R$ 1.600,00, com correção e juros a contar da data do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que tange aos danos morais, restou configurado o ato ilícito
do réu, consistente em transações bancárias indevidas, não sendo configurada
nenhuma excludente de responsabilidade, sendo portanto, medida de rigor o
reconhecimento da responsabilidade e a condenação do réu na obrigação de
indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
Além de ter sofrido prejuízo material, a autora também teve
dispender tempos incontáveis para a solução do problema diga-se “en
passant” de singela simplicidade -, mas como também precisou se socorrer ao
Judiciário para a satisfação de sua pretensão.
Indubitável, no presente caso, a aplicação da Teoria do Desvio
Produtivo do Consumidor, de autoria de Marcos Dessaune, cujo norte defende
que o tempo desperdiçado pelo consumidor para solucionar os problemas
ocasionados pelos fornecedores e prestadores de serviços constitui dano
indenizável.
Nas palavras do autor:
“O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de
uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e
desviar as suas competências de uma atividade necessária ou por ele
preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a
um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável” (in
“Desvio Produtivo do Consumidor: o prejuízo do tempo desperdição”,
Ed. Revista dos Tribunais, 2011).
Vem entendendo o E. STJ que:
“(...) O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante
de uma situação de mau entendimento, precisa desperdiçar o seu
tempo e desviar as duas competências de uma atividade necessária ou
por ele preferida para tentar resolver um problema criado pelo
fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza
irrecuperável (...)”. (Decisão monocrática no AREsp 1154914, Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data da
publicação 29/06/2018).
“Reparação de danos morais por danos à honra objetiva da autora
devida. Reparação por desvio produtivo, caracterizado pela falta de
pronta solução ao vício do serviço noticiado, também devida, como
forma de recompor os danos causados pelo afastamento da
consumidora da sua seara de competência para tratar do assunto que
deveria ter sido solucionado de pronto pela fornecedora” (AREsp
1.132.385/SP, 3a Turma, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
DJE 03/10/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como dito alhures, a situação vivenciada pela autora
realmente extrapolou os limites do “mero aborrecimento”.
É patente, por conseguinte, a responsabilidade do banco pelos
danos morais que prescindem de comprovação por serem “in re ipsa” ou
“demnum ex facto”.
É que consiste em dano anímico e não material. E qualquer do
povo, de senso médio, conhece o assunto e sabe aquilatar seus contornos e
suas consequências na psique.
E como a dor humana não tem preço, o dano moral resolve-se
em mera e prosaica indenização em dinheiro.
O montante devido a título de indenização deve ter em
consideração a dor moral, que não tem preço e resolve-se, repita-se, em mera
e prosaica indenização em dinheiro não só pela aplicação da teoria do
desestímulo como igualmente pela necessidade de emprestar-se lenitivo ao
ofendido.
A indenização por danos morais não pode ser exagerada no
sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem pode ser fixada
em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que é o de evitar e
desencorajar futuros equívocos e servir como indenização à autora pelos
dissabores experimentados.
A propósito, o entendimento desta E. Corte:
“RESTITUIÇÃO DE SAQUE INDEVIDO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Autora que foi vítima de saque reconhecido como indevido de
sua conta corrente Instituição financeira que sequer exibiu qualquer
documentação capaz de provar suas alegações Código de Defesa do
Consumidor Responsabilidade objetiva Inteligência dos arts. 6°, inciso
V, e 14, parágrafo 3°, do CDC Devolução do valor sacado
indevidamente que não há como ser afastada Inteligência do art. 42, do
Código de Defesa do Consumidor Dano moral caracterizado
"Quantum" arbitrado a título de danos morais que se pautou dentro
dos parâmetros para o caso dos autos Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1013392-08.2015.8.26.0602; Relator (a): Lígia Araújo
Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2019; Data de
Registro: 26/07/2019) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante disso, cabível a fixação da indenização por danos
morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária
da sentença e juros de 1% desde a citação, nos exatos termos da r. sentença
singular.
Por força da sucumbência recursal, ficam majorados em
definitivo os honorários de sucumbência para o total de 12% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGAVA-SE PROVIMENTO
aos recursos.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
1292B921
6
10
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
12A60581
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024419-85.2019.8.26.0007 e o código de confirmação da tabela acima.